Tribunal: TJPA
Processo: 0811850-80.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9575 - Sustação de Protesto
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0811850-80.2025.8.14.0000

IMPETRANTE: RENAN WELLINGTON FLEXA SILVA

AGRAVADO: L&A PROMOTORA DE VENDAS LTDA, GFT PROMOTORA DE VENDAS LTDA - ME

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO:

PROCESSO Nº: 0811850-80.2025.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO, COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA: BELÉM/PA (7ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: RENAN WELLINGTON FLEXA SILVA
(ADVOGADA CAROLINA SILVA MENDES ALCÂNTARA)

AGRAVADAS: GFT PROMOTORA DE VENDAS LTDA – ME; L & A PROMOTORA DE VENDAS LTDA
(ADVOGADO JOSE ALEXANDRE GOIANA DE ANDRADE)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. PEDIDO DE BAIXA DE PROTESTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Renan Wellington Flexa Silva contra decisão da 7ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, que, nos autos de Ação Anulatória de Protesto c/c Indenização por Danos Morais ajuizada contra GFT Promotora de Vendas LTDA – ME e L & A Promotora de Vendas LTDA, indeferiu o pedido de tutela provisória para baixa do protesto lavrado contra o autor. O agravante sustenta, em síntese, a prescrição da dívida (art. 27 do CDC), a inexistência de responsabilidade por contratos supostamente fraudulentos, os prejuízos concretos causados pelo apontamento e a reversibilidade da medida pleiteada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para a concessão de tutela provisória de urgência (probabilidade do direito e perigo de dano), de modo a justificar a baixa imediata do protesto questionado judicialmente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A concessão de tutela provisória de urgência exige a demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC, sendo vedada sua concessão quando houver risco de irreversibilidade da medida.

4.

No caso, os elementos apresentados pelo agravante possuem caráter unilateral e não evidenciam, de forma inequívoca, a ilegalidade do protesto ou a inexigibilidade do débito, especialmente diante da necessidade de garantir o contraditório e eventual dilação probatória para apuração da relação contratual e do termo inicial da prescrição.

5.

A medida pleiteada – baixa imediata do protesto – apresenta risco de prejuízo irreparável, o que impõe cautela na análise da tutela provisória, sob pena de alteração prematura do estado de fato e de direito entre as partes.

6.

A decisão agravada alinha-se aos critérios legais estabelecidos para a concessão da tutela de urgência, inexistindo ilegalidade ou excepcionalidade que justifique sua reforma.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A tutela provisória de urgência somente pode ser concedida quando demonstrados cumulativamente a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

2.

A baixa de protesto, quando pleiteada em sede liminar, exige prova inequívoca da inexigibilidade da dívida, sob pena de prejuízo irreparável à parte contrária.

3.

A existência de controvérsia fática relevante e a ausência de prova suficiente impedem a concessão de tutela provisória em sede de cognição sumária.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300; CDC, art. 27.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Ricardo Ferreira Nunes.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0811850-80.2025.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO, COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA: BELÉM/PA (7ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: RENAN WELLINGTON FLEXA SILVA
(ADVOGADA CAROLINA SILVA MENDES ALCÂNTARA)

AGRAVADAS: GFT PROMOTORA DE VENDAS LTDA – ME; L & A PROMOTORA DE VENDAS LTDA
(ADVOGADO JOSE ALEXANDRE GOIANA DE ANDRADE)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de
agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo,
interposto por
Renan Wellington Flexa Silva
contra decisão proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, que – nos autos da A
ção Anulatória de Protesto c/c Indenização por Danos Morais
ajuizada pelo ora agravante em desfavor de GFT Promotora de Vendas LTDA – ME e L & A Promotora de Vendas LTDA – indeferiu o pedido de tutela provisória para exclusão (baixa) do protesto lavrado contra o autor.

Inconformado, sustenta o
agravante
, em resumo:
a)
a dívida estaria prescrita (art. 27 do CDC);
b)
o protesto decorre de contratos supostamente fraudulentos, firmados sem sua participação, o que comprovaria a ausência de responsabilidade;
c)
o apontamento tem lhe causado prejuízos concretos, como a perda de oportunidade de financiar imóvel arrematado em leilão;
d)
a medida é reversível, pois o protesto pode ser reinscrito caso a ação seja julgada improcedente;
e)
presentes, portanto, o
fumus boni iuris
e o
periculum in mora,
justificando a concessão do efeito suspensivo.

Vieram-me os autos redistribuídos, oportunidade em que indeferi o pedido de efeito suspensivo.

Por sua vez, pleiteiam as
agravadas
, em sede de contrarrazões, o desprovimento do recurso, sob o fundamento de ausência dos requisitos previstos no art. 300 do CPC/2015.

Alegam que os documentos acostados são unilaterais e não demonstram inequivocamente a inexistência da dívida ou irregularidade do protesto, além de ressaltarem a irreversibilidade da medida liminar.

Refutam a tese de prescrição arguida pelo agravante, aduzindo que os contratos firmados continham parcelamento de longo prazo (35 a 72 meses), sendo o termo inicial para a contagem do prazo prescricional o vencimento da última parcela, conforme art. 206, §5º, I, do Código Civil.

Alegam ainda que a relação jurídica não é de consumo, mas sim contratual entre parceiros comerciais, afastando a incidência do CDC.

No mérito, defendem que o protesto se deu em decorrência do não pagamento de valores devidos pelo agravante, previstos contratualmente em cláusula que o responsabiliza por prejuízos oriundos de propostas falhas, canceladas ou com estornos bancários, cuja existência é comprovada por documentos anexos.

Por fim, sustentam que o protesto constitui exercício regular de direito, protegido pelo art. 188, I, do CC, e que a concessão da liminar esbarra na ausência de verossimilhança e no perigo de irreversibilidade, conforme jurisprudência do STJ e de diversos tribunais estaduais, motivo pelo qual requerem o desprovimento do recurso.

É o relatório
. Sem revisão final.

Feito incluído na pauta desta sessão virtual.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº: 0811850-80.2025.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO, COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA: BELÉM/PA (7ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: RENAN WELLINGTON FLEXA SILVA
(ADVOGADA CAROLINA SILVA MENDES ALCÂNTARA)

AGRAVADAS: GFT PROMOTORA DE VENDAS LTDA – ME; L & A PROMOTORA DE VENDAS LTDA
(ADVOGADO JOSE ALEXANDRE GOIANA DE ANDRADE)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Conheço
do recurso, pois preenchidos seus requisitos legais de admissibilidade.

O
ponto central da controvérsia
é decidir se estão presentes os requisitos autorizadores da tutela provisória de urgência, a justificar a concessão da medida consistente na baixa ou suspensão imediata do protesto.

O ordenamento jurídico estabelece, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, que a concessão da tutela de urgência exige a demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano, além de vedar a concessão da medida quando houver risco de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Na hipótese em foco, o agravante sustenta a inexistência de responsabilidade pela dívida que ensejou o protesto, bem como a ocorrência de prescrição, afirmando que os fatos remontariam ao ano de 2016. Contudo, conforme bem consignado pelo Juízo de origem, os elementos trazidos aos autos, neste momento processual, apresentam caráter essencialmente unilateral e não são suficientes para evidenciar, de plano, a indevida lavratura do protesto ou a inexigibilidade do débito.

Por sua vez, as agravadas afirmam a existência de relação contratual de agenciamento, com cláusulas que atribuem ao agente a responsabilidade por prejuízos decorrentes de estornos e irregularidades nas operações intermediadas, além de sustentarem que o termo inicial da prescrição deve ser analisado à luz do vencimento final das obrigações, fatos que demandam prévio contraditório no primeiro grau e dilação probatória.

Desse modo, entendo que, neste estágio inicial do processo, não se encontra suficientemente demonstrada a probabilidade do direito alegado pelo agravante, sobretudo diante da controvérsia acerca da origem da dívida, da responsabilidade contratual e do marco inicial da prescrição, questões que não podem ser resolvidas de forma segura em sede de cognição sumária.

Além disso, a medida pleiteada – consistente na baixa imediata do protesto – possui potencial de prejuízo irreparável, conforme destacado na decisão agravada, circunstância que recomenda maior cautela na concessão da tutela antecipada, sob pena de inversão prematura do estado de fato e de direito das partes.

Logo, a decisão agravada, ao indeferir a tutela provisória de urgência, encontra-se em consonância com os parâmetros do art. 300 do Código de Processo Civil, não se verificando, no caso, flagrante ilegalidade ou teratologia apta a ensejar sua reforma.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento
ao agravo de instrumento
, mantendo-se incólume a decisão que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência.

É o voto.

P.R.I.

Após o trânsito em julgado, certifique-se, arquive-se, com a devida baixa ao Juízo
a quo
.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 11/02/2026